Tribunal: CARF
Processo: 10855.720124/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720124/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.546 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. AUDITORIA DE
ESTOQUE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA
OPERAÇÃO ALEGADA PELO CONTRIBUINTE
Tratando-se de auditoria de estoque realizada pela fiscalização do IPI,
verificado na escrituração contábil e fiscal do contribuinte, que foram
realizadas aquisições de mercadorias para revenda sem a devida escrituração
contábil e fiscal, fica caracterizada a omissão de receita.
MERCADORIA
REMETIDA
PARA
BENEFICIAMENTO
E
CONSEQUENTE RETORNO AO INDUSTRIAL PARA ACABAMENTO E
REVENDA. DESCARACTERIZAÇÃO
Fica descaracterizada a aquisição de produto remetido para beneficiamento por
terceiros e consequente retorno para acabamento e revenda, se o terceiro
beneficiador utiliza os mesmos códigos e descrição dos produtos acabados. Na
escrituração fiscal das notas fiscais, não basta a menção do CFOP de
Industrialização efetuada para outra empresa. Para escrituração correta desse
tipo de operação, os códigos e descrição dos produtos devem ser diferentes dos
produtos acabados destinados à revenda, o que dá autenticidade à operação.
AUTUAÇÃO FISCAL. AMOSTRAGEM. DESCARACTERIZAÇÃO
Se a autuação se fundou em farta documentação contábil e fiscal exigida do
contribuinte durante o procedimento, inclusive sobre todo o estoque da
empresa, não cabe a alegação de que teria se fundado em amostragem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam
provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720124/2019-26
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo de
autuação fiscal.
Em resumo, a recorrente foi autuada por não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins como tributação reflexa. Isso porque, em auditoria realizada sobre o estoque da empresa
foram encontradas diferenças positivas e negativas entre o estoque calculado pela fiscalização e
o registrado na contabilidade. Tais diferenças caracterizaram omissão de receitas, o que ensejou
a lavratura do auto de infração que constituiu crédito tributário referente aos tributos
mencionados.
A empresa impugnou o auto de infração não tendo obtido êxito perante a DRJ que
manteve integralmente a autuação.
Interpôs recurso voluntário, por meio do qual rebate os argumentos da decisão de
primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
1. PRELIMINAR: inaplicabilidade da amostragem
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

A recorrente alega que o auto de infração é nulo, pois a fiscalização teria se valido
de amostragem para realizar os lançamentos. Entendo que a empresa não tem razão. Toda a
autuação se baseou em demonstrações contábeis e fiscais da empresa de forma exauriente. Note-
se que se pode contar mais de vinte Termos de Intimação em que foram solicitadas informações
e documentos da empresa, todos voltados para comprovar as conclusões a que a autoridade fiscal
chegou. Portanto, não se trata de um procedimento fiscal fundado em simples amostragem de
dados, mas de trabalho exaustivo e fundamentado em documentação robusta.
Dito isto, a DRJ enfrentou a alegação de nulidade com argumentos muito bem
articulados. Considerando que no recurso voluntário o contribuinte não traz nenhuma inovação
que possa desabonar a decisão recorrida sobre o tema em questão, valho-me do disposto no art.
57, §3o do RICARF, para adotar como razões de decidir os fundamentos da decisão de primeira
instância, conforme segue:
Finalmente, não merece prosperar o argumento de que a Fiscalização se utilizou de
amostragem o que acarretaria a nulidade do Auto de Infração. Ao contrário: a
Fiscalização, a partir de elementos colhidos inicialmente por amostragem, determinou
com exatidão as operações que seriam examinadas e, a partir das informações extraídas
do documentário fiscal, chegou ao resultado atacado pela autuada, tudo em relação ao
ano-calendário de 2015.
Cabe ainda esclarecer que a Amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos
de auditoria sobre uma parte da totalidade dos itens que compõem o saldo de uma conta,
ou classe de transações, para permitir que o auditor obtenha e avalie a evidência de
auditoria sobre algumas características dos itens selecionados, para formar, ou ajudar a
formar uma conclusão sobre a população.
Assim, o profissional escolhe uma amostra segura do universo a ser analisado, analisa e
estende o resultado aos demais, no caso em tela a amostra representou itens
responsáveis por mais de 90% do faturamento da empresa, como bem disse o auditor:
Estratificamos desta planilha os códigos dos 312 primeiros itens de maior
representatividade do faturamento total, o que equivale dizer que a auditoria
permeará os produtos que carrearam 92,48% da receita bruta dos anos de 2014 e
2015.
Além dos 312 selecionados, foi necessário adicionarmos os códigos a serem
aglutinados, conforme as respostas dos TIFs no 13 e 14, que ainda não tinham sido
selecionados. Os códigos e as descrições destes produtos estão listados na planilha
“Códigos de Produtos a serem aglutinados”.
Ainda que a autuação em questão tivesse se valido de amostragem – o que não é
caso conforme alegado – a jurisprudência do CARF tem admitido essa metodologia em casos
semelhantes. Vejam-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10580.721225/2007-58 Turma: Primeira Turma Especial da
Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Dec 14
00:00:00 BRST 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício:
2004, 2006, 2007 NULIDADE. AUSÊNCIA/RASURA DATA E HORA NO AUTO
DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há que se considerar
cerceamento de defesa o fato de o Auto de Infração conter rasura ou ainda ausência na
data e hora de sua emissão, visto que a data da ciência do ato administrativo é que
importa para a contagem dos prazos decadenciais e prescricionais. NULIDADE.
PROCEDIMENTO FISCAL. AMOSTRAGEM. ARBITRAMENTO DO LUCRO. A
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

fiscalização pode no exercício de suas funções checar as operações da empresa por
amostragem, o que não se confunde com a apuração dos valores da receita bruta
conhecida considerados no arbitramento do lucro efetuado para os efeitos da exigência
fiscal.
Numero da decisão: 1801-000.413
Numero do processo: 13839.003607/2003-91 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de
Julgamento Data da sessão: Fri Feb 25 00:00:00 BRT 2011 Data da publicação: Fri
Feb 25 00:00:00 BRT 2011
Ementa: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL Data do fato gerador:
31/03/2001, 30/06/2001 NULIDADE. AÇÃO FISCAL POR AMOSTRAGEM.
IMPROCEDÊNCIA A indicação constante do Termo de Encerramento de que a ação
fiscal foi empreendida por amostragem, significa dizer que a fiscalização foi promovida
em relação aos fatos ali indicados, possibilitando que, em razão de análises
supervenientes possam ser empreendidos outras ações fiscais, resguardando o direito de
a Fazenda Nacional constituir, se for o caso, os créditos tributários daí decorrentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIPJ E LIVROS FISCAIS. DIVERGÊNCIA APURADA
E NÃO ESCLARECIDA. Costada diferenças entre as receitas escrituradas pelo
contribuinte, regularmente declaradas ao fisco estadual, e os valores grafados na DIPJ
apresentada à Recita Federal, não tendo o contribuinte apresentado provas da alegação
de erro na escrituração contábil e fiscal, correto a lavratura de autos de infração para
exigência dos tributos devidos. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 1402-000.462
Assim, rejeito a preliminar arguida.
2. MÉRITO
A empresa se insurge apenas contra dois pontos da decisão, quais sejam: i) da
ausência de materialidade da infração; ii) da inaplicabilidade da amostragem.
Para o enfrentamento da matéria, e considerando o fato de se tratar de caso
paradigma, em que o relatório deve omitir detalhes do caso concreto, entendo ser necessário,
antes da análise de cada argumento do recurso, resumir-se os fatos, os quais, diga-se de
passagem, não são simples.
O caso trata de autuação referente ao ano calendário 2015, tendo como objeto
auditoria de estoque da empresa. De acordo com o relatório fiscal de fls. 366/419, em resumo,
foram constadas diferenças no estoque da recorrente, as quais caracterizaram omissão de receita
a ensejar a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
No ponto, assim se expressou o relatório:
Conforme apontado na consolidação do estoque, capítulo 7.13, podem existir duas
situações que são necessárias a constituição do crédito tributário de IPI, a primeira seria
quando o Estoque Final Calculado for maior que o Estoque Final Registrado e a
segunda quando ocorre o inverso, o Estoque Final Calculado é menor que Estoque Final
Registrado. Se o Estoque Final Calculado for maior que o Estoque Final Registrado =
Diferença Negativa: o que caracteriza omissão de vendas, saídas de mercadorias sem
Nota Fiscal e, consequentemente, sem o lançamento do IPI.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

Se o Estoque Final Calculado é menor que Estoque Final Registrado = Diferença
Positiva: o que caracteriza omissão de compras, entradas de insumos sem documentos
fiscais e sem registro no Livro de Registro de Entradas, e consequentemente, pagamento
de insumos com recursos não registrados na contabilidade, isto é, provenientes de
receitas omitidas, conforme § 2° do Art. 522 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010.
E a Valoração dos Estoques não registrados corresponde ao valor unitário máximo de
venda de cada produto multiplicado pela quantidade de Estoque não registrado,
conforme § 1° do Art. 522 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010:
Art. 522. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais, o valor e a
quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento dos
produtos, o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão de obra
empregada e o dos demais componentes do custo de produção, assim como as
variações dos estoques de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei no 4.502, de 1964, art. 108).
§ 1° Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-
á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a
alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais
elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento.
§ 2° Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-
ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto,
mediante adoção do critério estabelecido no § 1°.
A soma de todas as valorações dos estoques não registrados negativos corresponde à
soma das omissões de vendas.
A soma de todas as valorações dos estoques não registrados positivos corresponde à
soma das omissões de compras, ou seja, entradas de insumos sem documentos fiscais e
sem registro no Livro de Registro de Entradas, e consequentemente, pagamento de
insumos com recursos não registrados na contabilidade, isto é, provenientes de receitas
omitidas, conforme § 2° do Art. 522 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
A data base para a constituição do crédito tributário é 31/12/2015 por ser o último dia
do exercício da apuração do estoque.
Por se tratar de constituição de IPI, na planilha “Consolidação com aglutinação
ordenada –fato gerador do IPI” constam apenas os produtos que devem incidir IPI por
serem produtos acabados ou produtos industrializados por encomenda com o
fornecimento de matéria prima.
Na planilha mencionada acima, verificamos que a somatória das omissões de venda
resultou em R$ 63.332.857,31 (sessenta e três milhões e trezentos e trinta e dois mil e
oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e a somatória das omissões de
compras resultou em R$ 430.963,70 (quatrocentos e trinta mil e novecentos e sessenta e
três reais e setenta centavos)
A empresa se defende alegando que a fiscalização se equivocou na sistemática de
verificação da diferença de estoque. Isso porque, além da fabricação própria e revenda de alguns
produtos, a empresa também adquiria matéria prima e submetia a beneficiamento por conta de
terceiros contratados, especialmente as empresas Tecfit e Polimet que, depois do beneficiamento,
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

restituía os produtos beneficiados à autuada, que eventualmente montava os produtos finais ou os
embalava, e os revendia.
De acordo com as defesas da recorrente, a fiscalização considerou o estoque dos
produtos beneficiados como produto acabado destinado à revenda, o que teria dado a diferença
de estoque apontada.
Com base nos valores apontados acima, a fiscalização apurou os seguintes
créditos tributários, calculados na forma do lucro presumido, com acréscimo de multa de ofício:

2015
IRPJ
COFINS
CSLL
PIS/PASEP
Principal
1.408.430,60
2.121.645,91
763.792,52
459.689,94
Juros
414.782,81
624.824,72
224.936,89
135.378,68
Multa
1.056.322,95
1.591.234,43
572.844,39
344.767,45
Total
2.879.536,36
4.337.705,06
1.561.573,80
939.836,07

O processo é instruído com diversos documentos juntados eletronicamente, em
especial diversas planilhas e notas fiscais em arquivos não pagináveis.
Para dirimir a controvérsia, penso ser necessário fixar, primeiramente, o
cabimento da incidência dos tributos lançados sobre o caso concreto.
Conforme foi possível observar, em auditoria levada a efeito pela fiscalização
referente a IPI, detectou-se diferenças nos estoques calculados pela fiscalização com o registrado
na contabilidade da empresa. Tais diferenças deram margem a presunção de omissão de receitas
consistente em vendas sem registro na contabilidade e compras sem notas fiscais. Isso faz
presumir que a empresa vendeu mercadorias sem lançamento na contabilidade e comprou
produtos para revenda sem igualmente realizar tais registros. Essa conduta caracteriza omissão
de receitas na forma da legislação do IRPJ, pois, caso as vendas e compras correspondessem aos
registros contábeis não haveria diferenças no estoque, indicando que as receitas foram
submetidas à tributação.
Quando detectada a omissão de receitas, deve a autoridade tributária calcular os
tributos incidentes sobre os valores omitidos, conforme prevê o art. 24 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, em tese, a situação descrita no relatório fiscal enseja a incidência dos
tributos lançados de ofício sobre as diferenças de estoque apuradas. Nesse sentido, tem sido a
jurisprudência do CARF, por todos, veja-se o seguinte precedente, Acórdão no 140100.468 –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 24/2/2011:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2000 OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS DE ESTOQUES.
Constatadas diferenças a maior ou a menos no estoque de mercadorias em relação ao
estoque inventariado, presume-se ter a pessoa jurídica, respectivamente, comprado ou
vendido mercadorias sem a correspondente contabilização, afigurando-se correta a
imputação fiscal de omissão de receitas, não infirmada por prova cabal produzida em
sentido contrário. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário:2000 PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. Considera-se não formulado o
pedido de perícia nos casos em que o Recorrente não expõe os motivos que a
justifiquem, não formula quesitos nem indica seu perito. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se às exigências reflexas o que foi decidido em relação à
exigência matriz ,tendo em vista a íntima relação de causa e efeitos existente entre elas.
Fixada essa premissa, vê-se que se trata de autuação por omissão de receita, o que
enseja a incidência de IRPJ, CSLL e contribuições reflexas (PIS/COFINS), atraindo a
competência da Primeira Seção do CARF. No mais, conforme alertado, a recorrente se insurge
contra dois pontos da autuação. O primeiro foi a preliminar de nulidade enfrentada acima; o
segundo é a falta de materialidade da infração.
Sobre este segundo ponto, a empresa afirma que as diferenças encontradas pela
fiscalização se devem ao fato de erro na metodologia de aferição dos estoques. De acordo com a
recorrente, uma parte considerável das mercadorias comercializadas era submetida a processo de
beneficiamento por terceiros. Assim, a empresa adquiria matéria prima que era transferida para
outras empresas que as beneficiavam e depois restituíam tais produtos beneficiados. A
recorrente, por sua vez, montava as partes beneficiadas e vendia para seus clientes. A
fiscalização, analisando as notas ficais de saída desses fornecedores que realizavam o alegado
beneficiamento, concluiu que os produtos fornecidos não eram partes de produtos que seriam
montados pela recorrente, mas produtos acabados destinados a revenda. Isso ensejou as
diferenças de estoque apontadas no relatório.
Para dirimir a controvérsia, é essencial ter-se certeza de que os produtos
beneficiados por terceiros eram partes de outros produtos que seriam futuramente vendidos,
portanto, não eram produtos acabados destinados à revenda.
Com base na prova dos autos, vê-se que as notas fiscais emitidas pelas empresas
Tecfit e Polimet, que a recorrente alega serem as responsáveis pelo beneficiamento das partes de
produtos, descrevem operações de venda de mercadorias com as respectivas quantidades, preços
unitários e total. Além disso, os produtos descritos mostram diversos equipamentos de ginástica,
os quais indicam tratar-se de produtos acabados até mesmo para um leigo, veja-se como
exemplos:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

EMISSÃO
NF
DESCRIÇÃO
VALOR UNIT
VALOR TOTAL
14/01/2014
4802
APOIO PARA FLEXÃO
12,46
49,84
15/01/2014
4804
PRANCHA
ABDOMINAL
61,00
183,00
16/01/2014
4819
BICICLETA SPINNING
PRATA
759,82
2.279,46
17/01/2014
4838
TRAMPOLIM
PROFISSIONAL
92,70
4.727,70
21/01/2014
4854
BARRA
MACICA
30CM CR
14,28
785,40

Independentemente da questão de se saber se tais ou quais produtos são ou não
acabados ou se partes beneficiadas de outros produtos, o ponto é que a própria recorrente alega
que os fornecedores das matérias primas beneficiadas utilizavam como código para as
mercadorias, os mesmos códigos utilizados pela recorrente para os produtos acabados. Além
disso, alega que os mencionados fornecedores da mercadoria beneficiada optaram por descrever
nas notas fiscais a mesma descrição utilizada por ela recorrente para os seus produtos. Ora, se os
produtos beneficiados eram partes de produtos que seriam montados ou manufaturados pela
recorrente para, a partir dessa sua intervenção transformarem-se em produtos acabados, não
poderiam as empresas fornecedoras dos produtos beneficiados descrever nas notas fiscais, saídas
dos mesmos produtos que seriam futuramente revendidos pela autuada. Não se trata de mera
opção desses fornecedores utilizar a mesma descrição dos produtos revendidos pela recorrente,
cabia a esses fornecedores descrever nos documentos fiscais que teriam beneficiado as matérias
primas utilizando códigos diferentes dos praticados pela recorrente para os produtos acabados e
revendidos.
Sobre o ponto, informa o relatório fiscal o seguinte:
Argumenta [a autuada] que a fornecedora OPTOU por discriminar na nota fiscal os
serviços executados, de acordo com partes e peças de produtos beneficiados, adotando a
mesma descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que haja OPÇÃO para
o fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está retornando apenas parte
deste. Seria como um industrializador por encomenda descrevesse na nota fiscal o
produto “automóvel”, enquanto retornava apenas os seus bancos.
Não existe óbice para que outra pessoa jurídica beneficie por encomenda apenas parte
de um produto, entretanto, na nota fiscal do retorno deste material deve ser descrito
como parte do produto X, como por exemplo: parte frontal da Esteira EP-1100, base da
esteira EP-1600, enchimento do saco de pancadas, suporte móvel do trampolim
dobrável.
A argumentação de que a Tecfit e a Polimet Ind. e Com Ltda não produziam produtos
completos, mas apenas partes destes, não é o que os próprios registros da Fiscalizada
demonstram. A título de exemplo, analisemos o caso das esteiras e dos produtos do
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

grupo “brisk walking” que a Fiscalizada defende que as industrializações por
encomenda entregavam duas partes do produto:

Nas tabelas acima, por se tratarem de análise da quantidade de produtos acabados,
zeramos as colunas TECFIT e POLIMET IND E COM seguindo a argumentação da
Fiscalizada. E verifica-se que a somatória da coluna Fabricação Própria para o caso das
esteiras é igual a zero e para o caso dos “brisk walking” é igual a 979. Isto acarreta um
estoque não registrado de 23.389 esteiras e de 23.824 “brisk walkings”. A argumentação
da Fiscalizada veio a piorar o cenário que era de -16.943 e 6.687, respectivamente.
A argumentação se demonstrou inconsistente devido a dois aspectos básicos:
◦ As descrições contidas nas notas fiscais emitidas pelas outras pessoas jurídicas,
TECFIT e POLIMET IND E COM, indicam o retorno de produtos acabados, como
poderíamos interpretar o que está escrito como parte de determinado produto? Inclusive
os códigos utilizados são os mesmos da POLI SPORTS e são referentes aos seus
produtos acabados.
◦ Se os produtos retornados pela TECFIT e pela POLIMET IND E COM eram partes
de um produto acabado, a quantidade de produtos de FABRICAÇÃO PRÓPRIA da Poli
Sports deveria ser muito maior do que a apresentada em resposta ao Termo de
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

Intimação Fiscal no 11. Não há convergência entre as quantidades de produtos
fabricados pela própria Poli Sports e os seus argumentos apresentados.
Realmente, na resposta ao TIF no 18 de fls. 262/271, a empresa explica que os
fornecedores Tecfit e Polimet, em verdade, recebiam a matéria prima adquirida pela autuada para
beneficiamento e futura remessa como parte de produto industrializado, a qual seria outra vez
modificada (montada ou embalada) para futura revenda de produto acabado. Portanto, as
remessas feitas pelos fornecedores citados não eram venda de produto acabado para revenda,
mas partes de produtos que seriam ainda industrializados pela recorrente.
Desde logo, registre-se, que este relator não teve acesso aos arquivos não
pagináveis para exame integral das NFs emitidas pelos fornecedores Tecfit e Polimet, de modo
que a análise a seguir se baseia no print da NF constante da fl. 395 do relatório fiscal e das
planilhas anexadas aos autos como arquivos não pagináveis.
Na página 395 do relatório fiscal há imagem integral de uma das NF emitidas pela
empresa Tecfit, utilizada pela recorrente como exemplo da operação de beneficiamento de
matéria prima e retorno ao processo industrial da recorrente. Para melhor compreensão,
reproduzo a mencionada imagem:

É possível depreender que a empresa Tecfit emitiu uma NF em que se descreve o
produto brisk walking com o Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP no 5124. Em
consulta ao Convênio s/no, de 15 de dezembro de 1970, o CFOP 5124, corresponde ao seguinte:
5.124 - Industrialização efetuada para outra empresa
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para terceiros,
compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de
propriedade do industrializador empregadas no processo industrial.
A mencionada NF informa também que teriam saída a esse título (CFOP 5124),
669 unidades, com valor unitário de R$ 11,80, no valor total de R$ 7.894,20. A descrição da NF
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

em questão corresponde à versão narrada pela empresa, ou seja, de que os produtos considerados
como diferença de estoque não eram produtos acabados adquiridos para revenda, mas partes de
matéria prima beneficiada que retornava ao processo industrial da recorrente para futura revenda.
Apesar de não ter sido possível abrir todas as NFs constantes dos arquivos não
pagináveis, conforme informado acima, isso não será um óbice intransponível para análise do
caso. Isso porque, o relatório fiscal de fls. 366/419 é bastante consistente, faz alusão a todas as
notas fiscais e ainda inseriu imagem de uma das notas fiscais usadas como referência pelo
próprio contribuinte. Além disso, o relatório declara que a situação retratada na nota fiscal
utilizada como exemplo se repete nas demais, sendo, pois, despicienda a abertura de todas as
notas para checar o que já se sabe a partir de uma delas. Acresça-se que o próprio contribuinte
não refuta os fatos declarados no relatório referente às informações das notas fiscais,
especialmente sobre a utilização dos códigos dos produtos que são os mesmos entre as empresas
beneficiadoras das matérias primas e os da empresa recorrente.
Assim, fundado na presunção de veracidade das informações coletadas pela
auditoria fiscal e na fé pública que se deve carrear à atuação dos agentes públicos, somado ao
fato de que a recorrente não refuta as informações constantes nas notas fiscais analisadas pela
fiscalização, tomarei como verdadeiras as declarações do relatório fiscal e com base nelas
centralizarei meus argumentos para o desfecho do caso.
Como se observa, em suma, o cerne da controvérsia consiste no fato de que a
fiscalização concluiu que a recorrente teria adquirido mercadoria para revenda e não as
escriturou devidamente como tais, o que teria gerado uma diferença de estoque, pois a
quantidade mercadoria que entrou em seu fluxo de vendas era superior ao que saiu com essa
finalidade. Diante disso, restou configurada a omissão de receita por parte do contribuinte. A
empresa se defende afirmando que a diferença em questão se refere a matéria prima por ela
adquirida e enviada para terceiros beneficiarem e que retornaram como produto beneficiado.
Com esse retorno, a recorrente realizou a montagem ou embalagem dos produtos e depois os
revendeu. Assim, a diferença encontrada não se refere a revenda de produtos acabados, mas de
retorno de produtos beneficiados por terceiros, cuja finalização foi operada pela recorrente. Daí
porque o excedente de produtos encontrados em estoque não era mercadoria para revenda, mas
produtos retornados de beneficiamento.
Em abono às suas explicações – de fato sustentadas desde as primeiras intimações
do procedimento fiscal – tem-se a resposta ao TIF no 18, conforme documento de fls. 262 e
anexos de fls. 263/271, em que se verifica a descrição didática de como seria o processo de
industrialização e montagem de certos produtos vendidos pela empresa. Dessa documentação é
possível observar-se que uma grande quantidade de itens é remetida para a recorrente como
suposto retorno de produtos beneficiados, os quais são posteriormente utilizados no processo de
montagem do produto que será acabado. A documentação que explica passo a passo o processo
de industrialização e quantitativos de peças e seus respectivos preços é muito bem elaborada e
concede certa credibilidade ao argumento da recorrente, o que não se coloca em dúvida por si só.
No entanto, no processo administrativo tributário, como de resto em qualquer
outro processo, inclusive o judicial, a prova das alegações é elemento fundamental para
aproximar fatos ocorridos no passado ao momento presente; e assim ser possível ter um retrato,
senão fiel, ao menos muito aproximado da realidade.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

No caso dos autos, entendo que a fiscalização reuniu documentos que me
convenceram de que, no mínimo, houve uma escrituração fiscal equivocada das operações
narradas pela empresa, a qual desdiz a versão que ela sustenta desde o início.
Primeiramente, note-se o seguinte. No TIF no 15, de fls. 240/241, a empresa foi
intimada para esclarecer o seguinte:
Nas notas fiscais emitidas pela Tecfit Ind. e Com. Ltda – ME, CNPJ 71.682.264/0001-
10, e pela Polimet Ind e Com Ltda-EPP, CNPJ no 48.127.658/0001-95, para a Poli
Sports constam produtos classificados com CFOP de “Venda de produção do
estabelecimento” e “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”.
Entretanto, verificamos que as matérias-prima e mercadorias adquiridas por estas duas
pessoas jurídicas parecem não ser suficientes para a produção ou revenda de diversos
produtos.
TECFIT IND E COM LTDA – ME
Ano da Emissão
Descrição CFOP
Valor
2014
Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros
R$ 13.903,95

Venda
de
produção
do
estabelecimento
R$ 96.559,52

POLIMET IND E COM LTDA – EPP
Ano da
Emissão
Descrição CFOP
Valor
2014
Venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros
R$ 98.247,14

Venda de produção do estabelecimento
R$ 2.013.744,65
2015
Venda de produção do estabelecimento
R$ 1.271.912,49

Solicitamos que o contribuinte classifique na planilha anexa a este Termo quais os
produtos e quantidades que, de fato, foram industrializados ou adquiridos para revenda
por estas duas pessoas jurídicas.
Em resposta a essa intimação (resposta ao TIF no 15 do e-processo), a recorrente
apresentou planilha em arquivo não paginável, em que se verificam informações referentes às
empresas Tecfit e Polimet referente ao fornecimento de mercadoria para revenda e o que seriam
produtos beneficiados remetidos para acabamento por parte da recorrente. A título de exemplo,
pode-se pinçar a mercadoria “corda de sisal torcida”. Na tabela abaixo, juntada pelo próprio
contribuinte, vê-se a descrição do CFOP 5101, referente “venda de produção do
estabelecimento”, com “código de mercadoria 0030”. No caso em questão, trata-se de corda de
sisal, cujo código do produto e sua descrição coincidem com os dados de quando a mercadoria é
“venda de mercadoria e adquirida de terceiro”, CFOP 5102. Veja-se excerto da tabela anexa:
Modelo Analítico Dinâmico dos Mestres e Itens de Notas Fiscais (Todas)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

TECFIT venda de produção e revenda

Ano da
Emissão
Entrada/
Saída
Código
CFOP
Descrição
CFOP
Código da
Mercadoria
Descrição
da
Mercadoria
Quantidade
na Unidade
Estatística
Valor dos Itens
(Trib+Isentos+Out
ros)
2014
Saída
5101
Venda de
produção do
estabelecimento
0030
CORDA DE
SISAL
TORCIDA
627,00
R$ 1.322,97
2014
Saída
5101
Venda de
produção do
estabelecimento
0031
CORDA DE
NYLON
TORCIDA
525,00
R$ 1.359,75
2014
Saída
5101
Venda de
produção do
estabelecimento
0034
BASTAO O KG
100 X 03 CM
1.037,00
R$ 2.965,82
2014
Saída
5101
Venda de
produção do
estabelecimento
0039
CORDA DE
COURO
C/ROLAM.
162,00
R$ 1.660,50
2014
Saída
5101
Venda de
produção do
estabelecimento
0045
CORDA DE
NYLON 2,80 M
2.928,00
R$ 7.583,52
Conforme mencionado, o fragmento abaixo da mesma tabela, demonstra o mesmo
código e descrição do produto (corda de sisal torcida), quando é o caso de venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros. Assim, um produto não pode ser parte de outro e ao mesmo
tempo produto acabado. Conforme alertado, trata-se de, no mínimo, uma escrituração fiscal
equivocada que não reflete as explicações dadas pela empresa em resposta ao TIF no 18.

2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0030 CORDA DE SISAL TORCIDA
68,00 R$ 143,48
2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0031 CORDA DE NYLON TORCIDA
87,00 R$ 225,33
2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0034 BASTAO O KG 100 X 03 CM
109,00 R$ 311,74
2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0039 CORDA DE COURO C/ROLAM.
21,00 R$ 215,25
2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0045 CORDA DE NYLON 2,80 M
481,00
R$
1.245,79
2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0055 CORDA DE PVC C/ROLAMENTO
63,00 R$ 413,91
2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0063 COLCHONETE AG100 950X440
PRETO
61,00 R$ 566,69
2014 Saída 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
0073 COLCHONETE AG100 950X440 AZUL 526,00
R$
4.886,54

A tabela acima, vem ao encontro do que foi consistentemente relatado pela
fiscalização e comprovado com a nota fiscal impressa no Relatório Fiscal (imagem transcrita
acima). Na nota em questão, comprova-se com documento fiscal a sistemática operada pela
recorrente e suas fornecedoras Tecfit e Polimet. Nesse sentido, logo abaixo da estampa da nota
fiscal, na página 395 do Relatório, lê-se excerto que ilustra bem a confusão entre os supostos
produtos beneficiados, remetidos para acabamento e revenda pela recorrente, com a aquisição
dos mesmos produtos, porém já acabados e destinados a revenda.
Argumenta que a fornecedora OPTOU por discriminar na nota fiscal os serviços
executados, de acordo com partes e peças de produtos beneficiados, adotando a mesma
descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que haja OPÇÃO para o
fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está retornando apenas parte
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

deste. Seria como um industrializador por encomenda descrevesse na nota fiscal o
produto “automóvel”, enquanto retornava apenas os seus bancos.
Não existe óbice para que outra pessoa jurídica beneficie por encomenda apenas parte
de um produto, entretanto, na nota fiscal do retorno deste material deve ser descrito
como parte do produto X, como por exemplo: parte frontal da Esteira EP-1100, base da
esteira EP-1600, enchimento do saco de pancadas, suporte móvel do trampolim
dobrável.
Assim, em que pese a empresa insistir no argumento de que a diferença de
estoque apurada pela fiscalização se deve a um erro metodológico, pois não se tratava de revenda
de produtos acabados fornecidos pelas empresas em questão, mas de produtos por elas
beneficiados e destinados a montagem ou embalagem final, isso não se confirma com a prova
dos autos. As tabelas e notas fiscais entregues pela fiscalizada dão conta de que ocorreu saída de
mercadoria daqueles fornecedores para revenda pela fiscalizada.
Desta forma, sua escrituração fiscal deveria refletir essa realidade, qual seja, notas
fiscais de entrada de mercadoria para revenda pela recorrente. O fato de nas notas fiscais constar
o CFOP 5.124 (industrialização efetuada para outra empresa), não altera a realidade dos fatos, se
a descrição das mercadorias saídas e seus respectivos códigos refletem outra operação. Dito de
outro modo, não basta lançar-se nas notas fiscais o CFOP de uma operação se os demais
elementos da nota fiscal indicam operação diversa.
Entendo que, sobre este ponto, não há o que prover do recurso.
Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, voto em negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Prefacialmente, é preciso frisar que a autuação em exame teve por objeto duas
infrações distintas. Uma primeira identificada a partir do uso, confessadamente, equivocado, pela
empresa, de Código Fiscal de Operações – CFOP - em relação à vendas de mercadorias sujeitas à
um procedimento industrial prévio. Em síntese, a recorrente teria indicado os CFOP de nos 6102,
6403 e 5102 para venda de produtos benficiados por terceiros (e que, assim, teriam sido objeto
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

de procedimento industrial prévio). Como tais codigos indicariam atividades de simples compra
e venda de mercadorias, sobre tais saídas não houve destaque e recolhimento do IPI.
Esta infração, diga-se, não encerra qualquer presunção legal, mormente quanto as
receitas tributáveis, culminando com a constatação, singela, de insuficiência de recolhimento do
tributo federal incidente sobre a industrialização (feitos os ajustes propostos, em especial, no
tópico 6 do TVF).
Notem, todavia, que a contribuinte não se insurgiu contra semelhante constatação,
nem tampouco contra as exigências dela decorrentes, ao menos não neste processo (até porque,
esta infração especificamente, não estaria encampada pela regra de competência prevista pelo
Regimento Interno do CARF, prevista pelo art. 2o do seu anexo II – o seu exame competiria,
pois, à 2a Seção).
A lide, frise-se, surge, e se fincou, apenas, na segunda infração destacada pela D.
Auditoria Fiscal e descrita, e enfrentada, pelo D. Relator em seu voto, qual seja, a presunção de
omissão de receitas materializada a partir da identificação de omissão de vendas (estoque inferior
ao efetivamente medido) e omissão de compras (estoque superior ao apurado). Esta infração foi
abordada e esmiuçada pela Autoridade Lançadora no tópico 7 do Relatório de e-fls. 366/419 e
tem, como apontado pelo D. Relator, fundamento fático nas críticas feitas às notas fiscais de
entrada, oriundas das empresas Tecfit e Polimet Ind. e Com. E este ponto da autuação, diga-se,
gerou o lançamento reflexo que, ao fim de contas, atraiu a competência para esta 1a Seção, na
forma do já citado art. 2o, incisos I e IV, do anexo II, do RICARF.
Pois bem. Consoante se extrai do aludido tópico 7 do TVF, foram verificadas
inconsistências no registro de inventário da recorrente, que, somadas, atingiram montantes
releventes, superiores a R$ 63 milhões. E tais inconsistências, diga-se, decorreram, de outra
sorte, e exclusivamente, das operações praticadas entre a insurgente e as empresas consideradas
componentes de grupo economico – Tecfit e Polimet – que, assim como a própria Poli Sports,
pertenceriam a um mesmo sócio e ocupariam um mesmo endereço comercial.
O ponto nodal de toda celeuma foi bem exemplicitado pelo D. Relator, e se
centra, tomando-se a parte pelo todo, na seguinda passagem do TVF:
Argumenta que a fornecedora OPTOU por discriminar na nota fiscal os serviços
executados, de acordo com partes e peças de produtos beneficiados, adotando a mesma
descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que haja OPÇÃO para o
fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está retornando apenas parte
deste. Seria como um industrializador por encomenda descrevesse na nota fiscal o
produto “automóvel”, enquanto retornava apenas os seus bancos.
E para dar lastro à esta assertiva, a D. Auditoria reproduziu no corpo do relatório
fiscal (o mesmo o fazendo o D. Relator) trecho incompleto da nota fiscal de no 0219 em que, lá,
se vê a adoção de um código interno de indetificação do produto idêntico ao código interno
utilizado pela recorrente para controle de seu próprio estoque. In casu, o código utilizado seria o
0117 que identificaria o produto acabado “brisk walking” (uma espécie de prancha de
caminhada). O que realmente causou estranheza a este Conselheiro, e parece ter passado
desapercebido pela D. Fiscalização e também pelo D. Relator, são os demais dados, parciais,
insista-se, extraíveis deste documento fiscal.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

O produto “brisk walking”, como dito, equipara-se a uma esteira de caminhada e,
por certo, mesmo quanto ao preço de custo, não poderia valer parcos R$ 11,80 (como se vê do
campo respectivo da aludida NFe). Aliás, em pesquisa na internet, vê-se que o valor unitário do
produto acabado, destinado ao consumidor final, passa de R$ 380,00:

Das duas uma:
a) a nota fiscal, parcialmente reproduzida, traz, como a recorrente sempre
afirmou, diversas operações com todas as peças componentes do produto final
retornado;
b) ainda que assim não seja, ela sempre sustentou que os preços inseridos nas
notas fiscais representavam, tão só, o custo atinente ao beneficiamento
realizado.
Atentem-se, agora, para a nota fiscal de no 2015597 juntada por meio do arquivo
não paginável de e-fl. 362, que também consigna a entrada do produto “brisk walking” (com as
mesmas características da nota fiscal de no 219), trazendo, também, e todavia, diversos outros
produtos, como bicicletas ergométricas, esteiras, trampolins, etc. E em tais, casos, sempre, e
sempre, o valor unitário é muito baixo (como é o caso da Bicicleta Ergométrica BP-880, cujo
custo unitário atribuído foi de R$ 11,05). A nota fiscal, vejam bem, de fato descreve o retorno de
mercadorias acabadas e não apenas peças de insumos; mas o valor da operação, em todos os
casos, é muito inferior ao valor efetivo de semelhante produto.
Isso, por certo, não evidencia a correção da tese do contribuinte, nem tampouco
impõe o cancelamento da autuação. Mas é preciso lembrar que, até o ato da verificação das notas
de entrada, todo o procedimento fiscal se volta para a comprovação da situação que, in abstrato,
impõe a adoção de uma presunção legal. Isto é, até este momento, o ônus probatório é
integralmente do fisco. Era, por isso mesmo, imperioso que o trabalho de auditoria não se
limitasse ao exame das notas fiscais emitidas pela beneficiadoras.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

A prova, vale destacar, de que tais produtos não estavam retornando ao estoque da
recorrente, tinha que vir da própria escrituraçaõ de saída desta empresa, a fim de atestar que, em
algum momento, o produto, v.g., “bisk walking” saiu, de fato, do seu estoque, tendo como
destinatários a Tecfit ou a Polimet. Com este tipo de dado, seria possível, por exemplo, explicar
as discrepancias apontadas no quadro constante do termo de intimação de no 2, e que daria lastro
a presunção de venda mercadorias sem nota fiscal. Veja-se:

O quadro acima foi parcialmente reproduzido, mas se presta, apenas, para
evidenciar a correção das conclusões acima expostas. Isto é, se aqueles produtos listados na
primeira coluna sofreram apenas um processo de beneficiamento, sendo que toda a matéria
prima foi fornecida pelo contratante dos serviço, a coluna “e”, acima, estará irrmediávelmente
errada. Porque ela teria que estar zerada, já que os produtos vendidos seriam considerados como
produtos de frabricação própria da recorrente. E, pelo que afirmou a Poli Sports, outrossim, a
mercadoria revendida sofria, ainda, um derradeiro processo produtivo, o que poderia resultar
num produto com código diferente daquele anotado na coluna I.
Não se está sustentado, insista-se, que a autuaçaõ não procede ou que, de fato,
inexista qualquer irregularidade em tais operações praticadas pela insrugente e suas empresas
irmãs.
O que se está discutindo é que, para que se permitisse tipificar a hipótese de
presunção legal prevista pelo art. 522, e §§ do RIPI (aprovado pelo Decreto 7.212/10), e também
aquelas contidas no Regulamento do Imposto de Renda então vigente (aprovado pelo Decreto
3.000/99), era preciso fazer um cotejo com elementos que tornariam idene de dúvidas a
existencia de inconsistências indiciadas pelas “variações dos estoques de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem” (caput do art. 522, retro mencionado). E esta
prova não foi produzida pela recorrente, mas também nunca foi solicitada ou mesmo
examinada pelo fisco, que, ao contrário, a despeito de dispor de parte dela nos autos, se limitou
a excluir as remessas feitas pela insurgente à Tecfit e à Polimet da receita bruta tributável.
Com efeito, a partir da planilha juntada em arquivo não paginável (e-fl. 172), de
denominada “POLI SPORTS - saídas de produtos não consideradas receita bruta – 2014”, a D.
Fiscalização listou diversas operações de remessa para industrialização, em que a insurgente
enviava produtos, aparentemente, acabados à Tecfit (apenas uma nota fiscal, no caso dessa
empresa) e à Polimet. Veja-se, para tanto, a planilha abaixo, de nossa lavra:
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720124/2019-26

NFe
Destinatário
Descrição da operação
CFOP
Valor total das merc.
24547

TECFIT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 1.431,29

25063
POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 1.454,00
25091
POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 3.182,00
25147

POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 1.454,00
27483

POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 41.999,96
28100

POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 18.286,33
29331

POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 19.055,63
30217

POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 43.724,04

30764

POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 60.086,58

31516

POLIMET IND.E
COM.LTDA.
Remessa para industrialização por
encomenda
5901
R$ 42.281,58

Total
R$ 232.955,41

Se é verdade que o valor total descrito acima é ínfimo, perto do montante total de
omissões de receita identificado pela fiscalização, e, demais a mais, a variedade de produtos
encampada pelas aludidas notas é muito pequena1, é também inegável, como já dito, que nunca
houve uma preocupação em se levantar este elemento especificamente. A empresa interessada,
diga-se, não se ajudou... além de não aventar este problema, não trouxe elementos que, por certo,
poderiam afastar a acuidade das ilações fiscais; noutro giro, e valendo a persistência, a análise e
crítica das notas fiscais provenientes da Tecfit e da Polimet ainda conformavam etapa de
procedimento que precede a própria assunção da presunção legal. A situação indiciária
considerada pela Fiscalização demandava uma análise ainda mais exaustiva que aquela até aqui
feita. E a par da inação e, quiçá, do descuido da insurgente, o fato, como já dito, é que até aqui,
todo o ônus probatório (e, por conseguinte, argumentativo) é da fiscalização.
Não é suficiente, nem é crível, afirmar que houve omissão de receitas partir do
fato identificado pela D. Fiscalização (retorno de mercadorias acabadas e não, e apenas, de peças
e componentes) sem se verificar se, porventura, houve a saída destes produtos em direção às
beneficiadoras. Até aí, o que se tem é, tão só, a presunção da presunção de que houve vendas de
produtos sem notas fiscais. Os elementos considerados pelo Fisco, quando muito, evidenciariam
o intento fraudulento de tentar mascarar a venda sem nota; mas este última fato, em si, não foi
objeto de demonstração. Falta ao lançamento em exame, a prova efetiva acerca da circunstância
que permite a assunção da presunção legal.
Com as renovadas vênias ao D. Relator mas, à luz do exposto, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 Qauntidade esta muito inferior àquela levantada pelo próprio Auditor – não há, por exemplo, nestas notas nenhuma
parte ou peça relativa ao produto Brisk Walking.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital